Tribunal: STF
Processo: RE 112791
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-09-15
Data de publicação: 1987-09-15

Ementa:
- DIREITO DAS SUCESSÕES. DIREITO DE PREFERENCIA. SENDO INDIVISIVEL
O BEM AO QUAL CONCORREM VARIOS HERDEIROS, APLICA-SE, EM CASO DE
CESSÃO DE QUOTAS HEREDITARIAS, A REGRA  DO ARTIGO 1.139 DO CÓDIGO
CIVIL, SE ALGUM DOS HERDEIROS EXERCER O DIREITO DE PREFERENCIA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.